Tribunal: STF
Processo: RE 1520147
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela SINART em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário (DOC 114).



    Nas razões dos presentes embargos, preliminarmente, informa acerca da inexistência de trânsito em julgado, no âmbito do STJ, do recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário. 



    Nesse sentido, busca “seja declarada a nulidade da decisão embargada em face de inexistência de trânsito em julgado no C. STJ, inclusive com a determinação de devolução dos autos do C. STJ.” (eDOC 116, p. 10) 



    No mérito, discorre acerca da existência de vícios na decisão embargada e articula com o Tema 1297 da sistemática da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    De fato, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que o respectivo AREsp nº 2591061/BA ainda não transitou em julgado naquela Corte, o que denota o envio prematuro e errôneo do extraordinário para análise desta Corte.



    No mesmo sentido, em ofício enviado ao STF (eDOC 126), a Coordenadora de Processamento de Feitos de Direito Público do STJ informou acerca do erro supracitado, reforçando a inocorrência do trânsito em julgado do AREsp. 



    Desse modo, torno sem efeito a decisão monocrática ora embargada e determino o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para conclusão do julgamento do recurso especial interposto.



    Ficam prejudicados os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



    Ministro EDSON FACHIN



    Relator



     Documento assinado digitalmente